Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719511-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIANA DA SILVA REBELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo, interposto por HELIANA DA SILVA REBELO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 122983316 dos autos de origem), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0705726-92.2017.8.07.0018, manejada pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, deferiu o pedido de penhora de percentual de 10% (dez por cento) do salário da agravante. Confira-se o teor da decisão recorrida: “Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: (...) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. A(s) executada(s) usufruiu(íram) do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu(ram) com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da(s) parte(s) executada(s) demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro em parte o pedido do exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do(s) executada HELIANA DA SILVA REBELO - CPF/CNPJ: 712.470.681-53 a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$ 281.608,77). Expeça-se ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (WORKS CONSTRUCAO &amp; SERVICOS LTDA - Rua CONSELHEIRO RIBAS, n. 297, Vila Anastacio, São Paulo/SP, CEP: 05.093-060), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 36341204), a parte agravante pugna pela reforma da r. decisão, especificamente no que deferiu o pedido de penhora de percentual diretamente em seus vencimentos. Alega, em suma, que “o valor da verba salarial percebida pela agravante (ID 102250882 - Pág. 2) é menor que um salário mínimo, perfazendo a irrisória quantia de R$ 753,96, o que por si só já fragiliza a sua subsistência. Neste destarte, sabe-se também que a soma do débito totaliza importância de R$ 281.608,77 (reais), o que comparado com o salário da parte ré, é uma vultosa quantia e a retirada mensalmente de forma constante, a deixará sem o mínimo para o seu próprio sustento e de sua família.” Afirma que este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o valor do salário-mínimo denota um quantitativo necessário à proteção da dignidade do devedor, de modo que seria impossível a penhora sobre vencimentos iguais ou inferiores àquele montante. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar, requer a aplicação de efeito suspensivo, a fim de que sejam interrompidos os descontos diretamente na folha salarial da agravante até decisão final por esta 6a Turma Cível. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Dispensado o recolhimento do preparo, nos termos do art. 91 do CPC. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado pela defensoria pública, na qualidade de curadora especial, dispensada a formação do instrumento e dispensado o recolhimento do preparo, nos termos do art. 91 do CPC, conheço do agravo de instrumento. Destaque-se, ainda nessa oportunidade inaugural, que as razões recursais trazem pedido de “suspensão do processo de execução correlato”, porém não aduz eventuais fundamentos jurídicos para tanto, de modo que o que se decidirá nesse momento será em relação ao pedido liminar de suspensão da decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos da agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a interromper a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que o pedido de aplicação de efeito suspensivo buscado pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pois restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado, assim como o risco de dano irreparável. Consigno, de plano, que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente e demonstrada a proteção de valor suficiente para proteger a dignidade do devedor, no vetor do patrimônio mínimo existencial. Em análise perfunctória típica desse momento processual, sem adentrar ao mérito recursal e ponderando-se, sobretudo, a totalidade dos rendimentos mensais recebidos pela parte agravante, tem-se que há elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito vindicado, visto que não seria possível, em tese, confirmar - com a certeza necessária - que a penhora de parte dos salários da agravante não atingiria o mínimo existencial para sua subsistência e de sua família. Da anotação da declaração de imposto de renda (ID 102250882 dos autos de origem), referente ao ano de 2020, verifica-se que a parte tem parcos rendimentos (R$ 5.227,74 – cinco mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos) a título salarial, assim como rendimentos tributáveis que totalizam pouco mais de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) anuais. Importante destacar que não há informações sobre qual seria o valor total do salário da agravante, visto que o banco agravado não produziu prova nesse sentido na origem. Além disso, embora conste dos autos que a agravante é sócia e administradora de empresa (PARTICIPACAO NO CAPITAL DA EMPRESA TOCANTINS AUTOMOCAO E PAPELARIA LTDA ME), não há elementos sobre qualquer renda percebida pelo exercício dessa atividade. Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, mas levando-se em consideração, na oportunidade, que a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora agravada tem, em tese, o potencial de afetar sua dignidade e seu mínimo existencial, denota-se que há razão plausível à probabilidade do direito invocado assim como o risco de dano irreparável, uma vez que a verba salarial tem natureza alimentar e pode privar a agravante do mínimo para sobreviver. Dessa forma, entendo que se mostra prudente suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento pelo colegiado competente, pois inexistem elementos que confirmem que a penhora salarial da agravante se encaixa nas hipóteses passíveis de excepcionar o art. 833, IV e § 2o, do CPC. Ademais, necessário também dar a oportunidade para que a parte agravada apresente suas razões e elementos probatórios correlatos, a fim de auxiliar este juízo no julgamento da questão de acordo com a realidade dos fatos. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator